Tribunal: TJBA
Processo: 8036318-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036318-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELE VICTORIA DE QUEIROZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VITOR GOMES MADEIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR IMPOSITIVA. ART. 525, §§ 4º E 5º DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR PARA CUSTEIO DE CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES NÃO PREVISTAS NO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS DE MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. ART. 322, §1º DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1.

Quando o executado alega excesso de execução, cabe-lhe declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar da impugnação quanto a esse fundamento, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º do CPC.

2.

Se o título executivo impõe uma condenação ao pagamento de valor para custeio de cirurgia, trata-se de obrigação de pagar quantia certa, não cabendo ao juízo da execução condicionar o levantamento dos valores à comprovação da realização do procedimento ou à demonstração da motivação de sua não concretização, sob pena de violação à coisa julgada.

3.

Nos termos do art. 322, §1º do CPC, compreendem-se no pedido principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, ainda que não expressamente mencionados na sentença.

4.

Recurso provido para determinar a rejeição liminar da impugnação quanto à alegação de excesso de execução e o prosseguimento da execução, com a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, acrescidos dos juros de mora legais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8036318-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARCELE VICTORIA DE QUEIROZ OLIVEIRA
e como Agravado,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto